Tribunal: TJBA
Processo: 8048438-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048438-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: KAYQUE BANDEIRA RIOS

Advogado(s)
:
ANA TERRA BORGES ANTUNES RIBEIRO, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E FUNDAMENTOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que, em apelação cível, manteve sentença declarando a inexigibilidade de valores cobrados acima do limite financiado pelo FIES e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, majorando honorários advocatícios para 15% do valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto à análise expressa dos arts. 421 e 422 do Código Civil, art. 1º da Lei nº 9.870/1999, art. 4º da Lei nº 10.260/2001 e art. 4º da Lei nº 13.366/2016, alegando que tais normas legitimariam a cobrança da diferença contratual não financiada. Pleiteia integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação dos dispositivos legais invocados, bem como a possibilidade de modificação do julgado ou de inclusão das matérias para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada e suficiente os pontos relevantes para a solução da lide, não havendo omissão apta a modificar o resultado do julgamento.

5. Conforme entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que encontrados fundamentos suficientes para a decisão.

6. Os embargos não constituem meio adequado para rediscutir o mérito, sendo inaplicável a via aclaratória para novo exame de provas ou reinterpretação de cláusulas contratuais.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, mesmo com rejeição dos embargos, para fins de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº

8048438-05.2020.805.0001
, em que figura como embargante
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
, e como embargado
KAYQUE BANDEIRA RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça